Tribunal: TJDFT
Processo: 0746461-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. CONDENADO POR CRIMES COMUM E HEDIONDO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONDIÇÕES SUGERIDAS EM EXAME CRIMINOLÓGICO. INÉRCIA ESTATAL POR MAIS DE DOIS ANOS.
Condenado recolhido ao sistema penitenciário há mais de cinco anos. Há mais de dois anos solicitada, sem providências tomadas pelo estabelecimento prisional, a implementação total das condições do exame criminológico, cumpridas parcialmente. Nessas circunstâncias, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo para concessão do trabalho externo, sem registro de faltas graves pendentes de apuração e sem se registrarem, durante o cumprimento das penas, situações concretas que façam presumir a inaptidão para o gradativo retorno ao convívio em sociedade, defere-se o benefício.
Recurso de agravo em execução penal não provido.